Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808921-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA SEABRA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO E SALÁRIOS REFERENTE A DETERMINADO PERÍDO. SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIA SEABRA DE SOUZA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7578013, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos do Mandado de Segurança (n.º 0824636-73.2018.8.14.0301) proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, a agravante alega que

houve superveniente reconhecimento da anulação de referido PAD por meio do processo de nº 0811141-55.2019.8.14.0000 TJ/PA, que reconheceu a prescrição do Processo Administrativo.

Alega ainda que tratando-se de matéria de ordem pública, qual seja, o reconhecimento da prescrição, deverão os vencimentos do cargo efetivo serem restabelecidos de modo imediato, sem prejuízo da percepção dos proventos da aposentadoria.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Foram apresentadas contrarrazões ao (id.8044956).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A previsão da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição é prevista no artigo 14, §1º da Lei nº12.016/09.

Art. 14. §1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

O §3º do mesmo dispositivo aduz que
“A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão de medida liminar”.

Entretanto, o presente caso se amolda à exceção trazida no §3º acima transcrito, na medida em que o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública – e, portanto, o cumprimento provisório da sentença concessiva em Mandando de Segurança –, quando esta importar na liberação de recurso a servidores públicos, hipótese na qual a execução da sentença somente será possível após o trânsito em julgado:

“Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º-B DA LEI N.º 9.494/97. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a vedação à execução provisória contra a Fazenda Pública, prevista no art. 2º.-B da Lei 9.494/1997 deve se limitar às hipóteses expressamente elencadas, não se aplicando nos casos de restabelecimento de parcela remuneratória suprimida, como na espécie. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1669336 PI 2020/0043860-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Desse modo, o pagamento das verbas retroativas pretendido pela agravante, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, prescinde da fase de liquidação da sentença, sendo exigível o pagamento somente após o trânsito em julgado da concessão da ordem, a ser realizado por meio da sistemática de precatórios prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2022